Tribunal: TJES
Processo: 0023325-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023325-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO FREITAS COELHO

APELADO: ADALBERTO LAVIOLA PONCIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÕES DE COAÇÃO, PRESCRIÇÃO, ILIQUIDEZ E EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
ela parte embargante
contra sentença proferida nos autos de embargos à execução em que se alegou iliquidez do título executivo, prescrição, coação, inexistência de relação jurídica entre as partes e excesso de execução. A sentença reconheceu parcialmente o excesso de execução no valor de R$ 44.000,00 e julgou improcedentes as demais alegações. O apelante busca a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a nota promissória executada é nula por ter sido emitida mediante coação ou fraude; (ii) estabelecer se a execução está prescrita; (iii) determinar se o título executivo é ilíquido por ausência de demonstrativo de débito; (iv) verificar se houve excesso de execução além do já reconhecido; e (v) revisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória possui liquidez, certeza e exigibilidade, sendo acompanhada de planilha de débito atualizada com base em índices oficiais, em conformidade com o art. 798, parágrafo único, do CPC.

A prescrição não se configura, pois o prazo trienal de que trata o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966) inicia-se na data do vencimento da nota promissória (30/06/2016), sendo a execução ajuizada em 22/05/2018.

A alegação de coação não é comprovada por prova suficiente, sendo ônus da parte que alega, conforme art. 373, I, do CPC. A prova testemunhal e documental revela existência de relação comercial entre as partes.

O preenchimento da nota promissória assinada em branco não configura, por si só, nulidade, nos termos da Súmula 387 do STF, inexistindo demonstração de má-fé ou desvio do pactuado por parte do credor.

A relação jurídica subjacente à emissão da nota promissória resta comprovada por prova testemunhal, que evidenciou prática reiterada de empréstimos e negócios comerciais entre as partes.

O excesso de execução reconhecido no valor de R$ 44.000,00 está restrito à comprovação da compensação de 11 cheques de R$ 4.000,00. A alegação de quitação por meio de veículo não encontra respaldo nos autos, pois a propriedade do bem já estava registrada em nome do credor antes da emissão do título.

A sentença merece reforma, de ofício, quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, por ser possível mensurar o proveito econômico das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração de ofício da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A nota promissória é título executivo que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo válida mesmo quando assinada em branco e preenchida posteriormente, salvo prova de má-fé.

O prazo prescricional para a execução de nota promissória é de três anos, contados do vencimento, conforme a Lei Uniforme de Genebra.

A coação como vício de consentimento exige prova robusta e cabal, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de elementos objetivos.

O reconhecimento de excesso de execução não afasta a certeza do título, mas apenas ajusta o valor devido em razão de pagamentos parciais.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pelas partes, sendo cabível a aplicação da sucumbência recíproca quando ambas obtêm êxito parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 373, I, 798, parágrafo único; CC, arts. 151 e 171, II; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023325-06.2018.8.08.0024

APELANTE: MARCO ANTONIO FREITAS COELHO

APELADO: ADALBERTO LAVIOLA PONCIO

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Vitória – Dr.ª Danielle Nunes Marinho

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO ANTONIO FREITAS COELHO
contra a r. sentença de evento fls. 181/182-v, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de Embargos à Execução opostos em face de
ADALBERTO LAVIOLA PONCIO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), determinando o abatimento desse montante do valor exequendo.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O ora recorrente opôs os embargos à execução de título extrajudicial movida pelo embargado, que pleiteava o recebimento do valor de R$ 510.862,64 (quinhentos e dez mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), constante de uma Nota Promissória com vencimento para 30 de junho de 2016.

Em sua postulação inicial, o embargante articulou diversas teses, arguindo, preliminarmente, a carência da ação executiva pela iliquidez do título e pela ausência de um demonstrativo de débito atualizado, que, segundo a parte, oneraria excessivamente o executado sem a devida transparência quanto aos índices de juros e atualização monetária.

Sustentou, ademais, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sob a alegação de que a nota promissória teria sido assinada em branco, sob coação, entre fevereiro e março de 2014, e a execução teria sido ajuizada apenas em 2018, extrapolando o prazo trienal que, em seu entendimento, seria aplicável a partir da emissão ou vencimento à vista.

No mérito, defendeu a nulidade do título em decorrência de fraude e coação, narrando que a assinatura do documento ocorreu sob ameaças de indivíduos armados em seu estabelecimento em 2014, os quais exigiam o reconhecimento de um débito de aproximadamente R$ 400.000,00.

Afirmou que o embargado teria realizado uma cópia autenticada da nota promissória ainda em branco em janeiro de 2017, para posteriormente apresentá-la preenchida com data de maio de 2018 na execução, o que configuraria fraude.

Adicionalmente, arguiu a inexistência de relação jurídica entre as partes que justificasse a emissão da nota promissória, configurando, portanto, a nulidade do negócio jurídico por ter motivo ilícito e objetivar fraudar a lei imperativa, conforme os artigos 151 e 171, inciso II, e 166 do Código Civil.

Por fim, o embargante pleiteou o reconhecimento de excesso de execução, alegando ter realizado pagamentos parciais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) através da transferência de um veículo ao embargado, e mais R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) mediante a emissão de 12 (doze) cheques de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, pagos em 2017.

A r. sentença impugnada julgou os embargos parcialmente procedentes. De início, rejeitou a preliminar de carência da ação, ao constatar que o embargado havia acostado à execução a planilha atualizada do débito, com a inserção dos percentuais de juros e correção monetária, e que a nota promissória era um título hábil, líquido, certo e exigível. Igualmente, afastou a alegação de prescrição, considerando que o prazo prescricional de 03 (três) anos para execução de nota promissória se inicia do vencimento (30/06/2016), e a execução fora proposta em 22/05/2018, ou seja, dentro do prazo. A sentença também rechaçou a tese de coação e nulidade do negócio jurídico, assinalando a ausência de elementos substanciais para comprovar o vício de vontade. Entretanto, a sentença reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referente aos pagamentos parciais efetuados por meio de 11 (onze) cheques.

Inconformado, o embargante interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
o título executivo é nulo, pois foi firmado mediante coação;
(II)
houve quitação parcial da dívida com a entrega de um veículo avaliado em R$ 200.000,00 e 12 cheques de R$ 4.000,00;
(III)
a nota promissória está prescrita, pois assinada em branco em 2014 e só preenchida e executada em 2018;
(IV)
o título é ilíquido, pois não retrata dívida certa, líquida e exigível;
(V)
o juízo a quo reconheceu o excesso de execução, o que já revelaria a ausência de certeza do título.

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na análise quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, a ocorrência de prescrição, a existência de coação ou fraude na formação do título, e a pertinência do excesso de execução alegado.

Inicialmente, cumpre analisar a arguição de carência da ação executiva por alegada iliquidez do título e ausência de demonstrativo de débito. O apelante sustenta que a nota promissória não foi acompanhada de um cálculo detalhado que demonstrasse a origem do valor, os índices de atualização e as taxas de juros aplicadas, cerceando seu direito de defesa e impossibilitando a certeza do montante devido.

Contudo, a pretensão executiva é lastreada por uma nota promissória, instrumento que, por sua própria natureza, se caracteriza pela autonomia e literalidade, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à dívida nela representada. O valor exato da obrigação a ser cumprida é perfeitamente definível a partir do título.

No caso concreto, os autos da execução principal demonstram que o exequente apresentou atualização do débito, elaborada com utilização da ferramenta disponibilizada da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, indicando claramente o fator de correção monetária (INPC) e a taxa de juros (1% ao mês), além dos termos inicial e final de incidência, em estrita observância ao disposto no artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O fato de ter havido o reconhecimento parcial de excesso de execução, como se verá adiante, não descaracteriza a liquidez e certeza do título em si, mas apenas ajusta o
quantum debeatur
em face de pagamentos já realizados.

Sendo assim, não há que se falar em iliquidez do título
executivo.

Prosseguindo, o apelante reitera a tese de prescrição do crédito executado, sustentando que a nota promissória teria sido emitida em 2014 e, portanto, a pretensão de cobrança estaria fulminada pelo prazo trienal do artigo 206, inciso I, parágrafo 5º, do Código Civil, ou que, se considerada pagável à vista, a prescrição teria ocorrido em três anos da data de emissão, conforme o artigo 54, parágrafo 2º, do Decreto nº 2.004/1908.

Entretanto, é cediço que o prazo prescricional para a execução de nota promissória é de 03 (três) anos,
a contar da data do vencimento do título, conforme expressamente previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra
(Decreto nº 57.663/1966), aplicável ao caso.

No presente caso, a nota promissória que fundamenta a execução possui como data de vencimento o dia 30 de junho de 2016. A ação de execução foi proposta em 22 de maio de 2018, revelando, portanto, a não ocorrência de prescrição da pretensão executória.

O apelante também busca a declaração de nulidade do título executado afirmando que a nota promissória foi assinada sob coação, em um ambiente de intimidação e ameaças, o que viciaria seu consentimento e, consequentemente, invalidaria o negócio jurídico subjacente.

A arguição de coação para viciar a manifestação de vontade, conforme previsto nos artigos 151 e 171, inciso II, do Código Civil, demanda prova robusta e inequívoca da sua ocorrência. É necessário que o temor incutido seja fundado, iminente e considerável, afetando a pessoa da vítima, sua família ou seus bens, e que seja a causa determinante da realização do negócio jurídico.

A instrução processual, contudo, não corrobora a alegação de coação. O depoimento da testemunha Ulisses Origenes Moura Ribeiro, arrolada pelo próprio embargante, infirma a tese de coação. A testemunha confirmou que, entre 2011 e 2013, importava
jet sk
i
s
e o Sr. Marco Antônio (apelante) auxiliava na venda. Posteriormente, o Sr. Adalberto (apelado) passou a financiar parte dessa mercadoria, em um acordo estabelecido com o embargante Marco Antônio. A testemunha afirmou ter conhecimento de que o Sr. “Beto [Adalberto] emprestava dinheiro ao Sr. Marco Antônio para a realização dessas operações, configurando uma espécie de capital de giro. A dívida, da qual a testemunha ouviu falar por ambas as partes, era de aproximadamente R$ 400.000,00. Embora a testemunha tenha mencionado que o carro foi entregue para abatimento de dívida, também esclareceu que a nota promissória foi emitida posteriormente à entrega do carro, não havendo declaração no sentido de que o veículo foi entregue para amortizar a dívida descrita na Nota Promissória. Em nenhum momento o depoimento da testemunha corroborou a existência de coação ou ameaças para a assinatura do título.

No que se refere ao vídeo contido na mídia de fl. 87, que supostamente se refere a um ato de coação praticado pelo apelado para que o apelante assinasse a nota promissória, verifica-se que
a gravação se deu em 26/01/2017, enquanto a Nota Promissória que lastreia a execução foi emitida em
30/06/2015
. Sendo assim, a cronologia dos eventos milita em desfavor da tese de que o título executivo foi emitido mediante coação.

Os elementos de prova presentes nos autos indicam a existência de uma relação comercial prévia e contínua entre as partes, envolvendo empréstimos para a atividade de compra e venda de
Jet Skis
, o que justificaria a emissão do título de crédito. A tese de coação, que seria um vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico, não encontrou respaldo probatório suficiente, sendo ônus da parte que a alega demonstrá-la de forma suficiente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, afasta-se a alegação de nulidade do negócio jurídico por coação.

O apelante argumenta, ainda, que a nota promissória é nula por ter sido assinada em branco e posteriormente preenchida de forma fraudulenta pelo apelado, que teria inclusive obtido uma cópia autenticada do título em branco em 2017 para, só então, apresentá-lo preenchido na execução em 2018. Adicionalmente, o recorrente reitera a tese de inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes que justificasse a emissão do título.

No que tange ao preenchimento da nota promissória em branco, é amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência que a emissão de títulos de crédito com campos em aberto, a serem preenchidos posteriormente pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto, não invalida o documento, nos termos da Súmula 387 do STF. Aquele que emite um título em branco concede implicitamente ao portador a faculdade de completá-lo e para que tal preenchimento seja considerado abusivo ou fraudulento, é imperioso que a parte devedora prove a má-fé ou o desvirtuamento do pactuado. No presente caso, o apelante não conseguiu desincumbir-se desse ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas sem a devida demonstração de qualquer abuso no preenchimento do título.

Em relação à suposta inexistência de relação jurídica entre as partes, as provas colacionadas aos autos e a prova oral produzida demonstram o contrário. Conforme já destacado na análise quanto à tese de coação, o depoimento da testemunha Ulisses confirma a existência de uma parceria comercial e empréstimos de capital de giro para as atividades de importação e venda de
jet skis
.

Sendo assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em desconstituir a presunção de liquidez e certeza, da Nota Promissória. Desse modo, não há que se falar em fraude no preenchimento do título ou em inexistência de relação jurídica apta a justificar a nulidade da nota promissória.

O apelante pleiteia, ainda, a ampliação do montante considerado pelo juízo de primeiro grau como excesso de execução, alegando ter realizado pagamentos parciais tanto pela transferência de um veículo quanto pela emissão de cheques, totalizando aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A sentença acolheu parcialmente este ponto, reconhecendo o excesso de apenas R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) referente aos cheques, mas negou o abatimento do valor do veículo.

No que diz respeito aos pagamentos realizados por meio dos cheques, a sentença foi precisa ao reconhecer que, dos 12 (doze) cheques emitidos pelo apelante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, 11 (onze) foram efetivamente compensados, totalizando R$ 44.000,00.

Quanto à alegação de abatimento da dívida por meio da transferência do veículo I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, avaliado em R$ 200.000,00 à época, a pretensão não encontra amparo nos autos. A documentação de fl. 126 demonstra que o veículo em questão
já era de propriedade do apelado desde 04/04/2014
. Ora, a nota promissória que embasa a execução foi emitida em 30/0/2015 e tem vencimento para 30/06/2016. A aquisição do veículo pelo apelado, ocorrida em data anterior à emissão (30/03/2014) e vencimento do título executado, descaracteriza a sua vinculação como pagamento ou abatimento do débito em questão.

Embora a testemunha Ulisses Origenes Moura Ribeiro tenha afirmado que o apelado “teria aceito o carro do Sr. Marco Antonio como abatimento de dívida”, o mesmo depoimento esclareceu que a nota promissória foi posterior à entrega do carro, de modo que, pela relação comercial entre as partes, a entrega do carro pode ter sido para saldar outras dívidas anteriores, e não especificamente a dívida da nota promissória objeto da execução.

Por fim, embora o recurso do apelante deva ser desprovido, impõe-se, de ofício, a revisão do capítulo da sentença relativo à fixação dos honorários sucumbenciais e à distribuição das custas.

A sentença estabeleceu honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil determina ordem de preferência para a definição da base de cálculo: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; e, apenas subsidiariamente, (iii) valor atualizado da causa. No caso concreto,
o proveito econômico é plenamente mensurável
. O embargante logrou êxito no reconhecimento do excesso de execução de R$ 44.000,00, valor que define sua vantagem patrimonial. Assim, a utilização do valor da causa como base de cálculo mostra-se inadequada, pois há parâmetro econômico objetivo.

Caracteriza-se, portanto, a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando-se o valor histórico da execução (R$ 400.000,00) como montante controvertido, verifica-se que o embargado sucumbiu em aproximadamente 10% do total cobrado, enquanto o embargante decaiu em cerca de 90% da sua pretensão.

Sopesando o êxito e a derrota de cada parte, tem-se a seguinte distribuição:
a)
o rateio das custas processuais na proporção de 90% a cargo do embargante e 10% a cargo do embargado; e
b)
a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico auferido pelos litigantes, devidos ao patrono da parte adversa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
DE OFÍCIO
, modifico o capítulo acessório alusivo aos ônus sucumbenciais para estabelecer que as custas processuais devem ser rateadas na mesma proporção de 90% a cargo do embargante e 10% a cargo do embargado, bem como para fixar honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido pelas partes.

Ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo embargante/apelante, em observância ao disposto no artigo 85, §11, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% sobre o proveito econômico da parte contrária para 12% (doze por cento) sobre a referida base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.